Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721661-81.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DIOGO SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação; (ii) se é válida a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e, (iii) se há a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no § 1o do art. 121 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e deve se basear em indícios suficientes de autoria e de materialidade, aplicando o princípio in dubio pro societate e, no presente caso, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados pelos depoimentos testemunhais e laudos periciais, não há falar em absolvição. 4. As teses defensivas, como legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, demandam exame aprofundado, elas devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri. 5. Se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes e se a constatação de existência de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima requer a incursão no animus do agente, a análise final compete ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPP, art. 121, § 2o, incisos II e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 192846 AgR/SC; STJ, AgRg no REsp 2.041.468/MT. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 413, parágrafo único, 415, inciso IV, 418, todos do Código de Processo Penal; 23, inciso II, e 25, ambos do CP, defendendo a sua despronúncia pelo crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, ante a existência de provas nos autos que comprovam os requisitos da legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente inadmissíveis. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 413, parágrafo único, 415, inciso IV, 418, todos do Código de Processo Penal; 23, inciso II, e 25, ambos do CP. Isso porque o o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. (...) (AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA . IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras só é possível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. (...) (AgRg no REsp n. 2.143.622/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Desse modo, “A pretensão recursal esbarra na Súmula 83/STJ, já que o entendimento aplicado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.” (AREsp n. 2.385.211/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “Não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão, pois a análise da legítima defesa e da qualificadora requer reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.143.622/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003